Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-93.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTUTICIONAL E DIREITO CIVIL. INFRAÇÃO A NORMA INTERNA DO CONDOMÍNIO. NOTIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de penalidade por infração a norma de condomínio edilício. Recurso do réu contra sentença de procedência.
2 – Penalidade por infração a norma interna do condomínio. Relação jurídica de natureza privada. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Não há como equiparar o poder do condomínio de impor penalidade por infração a normas internas ao exercício da persecução penal pelo Estado, que segue o princípio da legalidade. Nas relações privadas, em especial na gestão do condomínio edilício, não há lei a disciplinar o iter da apuração e aplicação da pena. O que é indispensável é permitir ao cidadão o exercício do direito de defesa e o contraditório por aplicação direta do disposto no capítulo das garantias fundamentais prevista na Constituição Federal. A premissa da eficácia horizontal dos direitos fundamentais não tem por consequência direta a transmudação das relações de natureza privada em relações públicas.
3 – Multa. Possibilidade de defesa no caso concreto. Ao exame das circunstancias do caso, não se vislumbra impedimento ao exercício do direito de defesa pela autora. As três notificações, de id 26001782 a 26001784, com base na convenção, descreve o fato que dá suporte em que se baseia a imputação de infração, concede prazo de 3 dias e informa sobre a possibilidade de recurso ao Conselho Consultivo do Condomínio. O vencimento da multa se deu após mais de 40 dias da notificação. O prazo de três dias não parece insuficiente para a condômina contrapor-se à imputação nem o prazo até o vencimento parece criar dificuldade para submeter-se à penalidade. Assim, não se vislumbra violação direta à Constituição Federal, de modo que não há nulidade. Os fatos foram descritos na notificação de forma clara e precisa, sem margem para dúvida. Não há, pois, relevância em eventual equívoco na descrição de dispositivos do regimento interno ou da convenção, mesmo porque se enquadram em hipóteses estabelecidas no Código Civil para o convívio em condomínio edilício. É, pois, improcedente o pedido.
4 – Recuso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.